Tribunal: TJDFT
Processo: 0709241-59.2022.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Estupro de vulnerável. Provas. Palavra das vítimas. Desclassificação. Autoridade. Causa de aumento. Continuidade delitiva. Danos morais.
I. Caso em exame
1 - Apelação de sentença que condenou o réu a 24 anos de reclusão pelos crimes de estupro de vulnerável (duas vítimas).
II. Questões em discussão
2 - Discute-se: (i) se há provas suficientes para condenação; (ii) a desclassificação das condutas para o crime de importunação sexual; (iii) se o réu exercia autoridade sobre as vítimas; (iv) se possível reconhecer a continuidade delitiva entre os crimes; e (v) o valor da indenização mínima por danos morais.
III. Razões de decidir
3 - As declarações firmes e coesas das vítimas – menores de 14 anos à época dos fatos – de que o réu, seu tio-avô, as tocou na parte íntima e mordeu a vagina de uma delas, corroboradas pelos depoimentos da mãe de uma das vítimas e da avó de ambas, são provas suficientes dos crimes de estupro de vulnerável.
4 - O crime de estupro de vulnerável se consuma com a prática de qualquer ato libidinoso ofensivo à dignidade sexual da vítima menor de 14 anos. Atos lascivos diversos da conjunção carnal e atentatórios à liberdade sexual de vítima menor de 14 anos – violência presumida -, não se qualificam como importunação sexual (temas repetitivos 918 e 1.121 o STJ).
5 – Incide a causa de aumento do art. 226, II, do CP sendo réu tio-avô das vítimas e as provas demonstram que ele exercia autoridade sobre elas.
6 - Havendo continuidade delitiva entre crimes dolosos contra vítimas diversas, em que houve emprego de violência, mesmo que presumida, aplica-se a regra do crime continuado específico, aumentando-se a pena do crime mais grave de 1/6 até o triplo (§ único do art. 71 do CP).
7 - Havendo pedido expresso na denúncia ou queixa, admite-se fixar indenização a título de dano moral (STJ, REsp 1.643.051/MS).
8 - Para se fixar indenização por dano moral devem ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Indenização por dano moral fixada em valor desproporcional à condição financeira do réu deve ser reduzida.
Dispositivo.
9 - Apelação provida em parte.